Tribunal: STF
Processo: HC 243120
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Agatil Dener dos Santos Oliveira interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO INFRACIONAL. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, firmou compreensão de que a prática de atos infracionais pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração. 



    2. No caso, o agravante possui 4 (quatro) passagens quando menor de idade por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e 2 (duas) passagens por ato infracional análogo ao crime de roubo, não sendo grande o intervalo entre os episódios infracionais e o crime objeto do presente inconformismo. Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão aqui veiculada, pois o quadro fático assentado pelas instâncias de origem efetivamente revelou a sua dedicação a atividades criminosas. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 891.386 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Postula, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogado, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 0427146-75.2019.8.13.0024) revela que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 15 de outubro de 2020.



    O Supremo consolidou entendimento pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; e RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin). 



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Observo que o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do tráfico privilegiado com os seguintes fundamentos (eDoc 3):



    Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por ter sido apreendido em posse de " 03 (três) porções contendo Cannabis sativa L (maconha), pesando 26,7g (vinte e seis gramas e sete decigramas), 01 (um) microtubo plástico contendo Erythroxylutn coca (cocaína), pesando aproximadamente 1g (uma grama), e 01 (um) invólucro plástico contendo Erythroxylum coca, em sua forma adulterada 'crack', pesando aproximadamente 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, segundo auto de apreensão (fis. 22) e laudos de constatação preliminar (fls. 24) e definitivo (fis. 78/80). Consta ainda que na mesma data horário e local, o denunciado R.F.S mantinha sob guarda 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, com numeração raspada, e 3 (três) cartuchos de calibre indefinido, picotadas, não deflagradas" (e-STJ fl. 25).



    [...]



    Diante deste cenário, não verifiquei a ocorrência de constrangimento ilegal na consideração dos atos infracionais praticados pelo agravante para a negativa de concessão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mormente porque "o réu possui 4 (quatro) passagens quando menor de idade por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e 2 (duas) passagens por ato infracional análogo ao crime de roubo, conforme CAI de fls. 156/160" (e-STJ fl. 75). 



    Com efeito, ninguém confiaria a um neófito na traficância uma expressiva quantidade de entorpecentes, dado seu valor equivalente em dinheiro. A expressiva quantidade de drogas demanda uma complexa organização para aquisição, armazenamento, transporte, proteção da carga, distribuição. Exige-se, obviamente, confiança e experiência das pessoas envolvidas. Tudo isso absolutamente incompatível com a traficância inicial e não organizada exigida no dispositivo legal em questão.



    Destaco, nesse contexto, que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada no presente caso, sem apoio em elementos concretos que indicassem a dedicação do paciente a atividades criminosas. 



    Por outro lado, no âmbito do Supremo, a Segunda Turma firmou entendimento no sentido de que a utilização de atos infracionais cometidos pelo acusado não é suficiente para que a minorante do tráfico privilegiado não seja observada. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Destaco, ainda, ante a relevância dos fundamentos trazidos à colação pela Relatora, ministra Cármen Lúcia, a seguinte passagem do voto proferido por Sua Excelência no julgamento do HC 184.979 AgR:



    A prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e visam à proteção integral do adolescente infrator. 



    Os atos infracionais eventualmente cometidos e as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente, quando mencionados pelos magistrados, devem ser valorados com os elementos concretos constantes dos autos.



    Entendo, ademais, que a apreensão de pequena quantidade de droga apreendida (26,7g de maconha, 1g de cocaína e 4,5g de crack) e o registro pretérito de de atos infracionais não constituem fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesse sentido, esta Suprema Corte tem firmou orientação jurisprudencial no sentido de que mera suposição quanto à dedicação do réu a atividades criminosas não basta, sem a devida indicação de elementos fáticos concretos, para justificar o afastamento do tráfico privilegiado. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes:



    [...] 5. O arcabouço probatório inviabiliza concluir, com certeza, que o réu estivesse ligado a organização criminosa estável e permanente. A configuração da atividade criminosa deve advir de elementos concretos constantes dos autos, e não de meras ilações sem correspondência fática. Precedentes.



    (HC 217.891 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    [...] 2. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Precedentes.



    (HC 155.507, ministro Alexandre de Moraes)



    Desse modo, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, em razão da ausência de fundamentação idônea para afastar a minorante relativa ao tráfico privilegiado.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada para, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus, conceder a ordem de ofício para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal n. º 1.0024.19.042714-6/001) que realize nova dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, ocasião em que deverá reavaliar a escolha do regime de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente